Tribunal: TJDFT
Processo: 0786450-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. EXECUÇÕES SUSPENSAS POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMORA DO JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO STF RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição dos créditos tributários constantes das CDA’s 50105434434, 50115262687, 5011541017, 50115551123 e 60098402412, além de determinar o cancelamento dos protestos realizados pela parte requerida relacionados às CDA's acima mencionadas. O recorrente sustenta que a inércia do Poder Judiciário não pode prejudicar o credor. Alega indevida aplicação do art. 240, § 2o, do CPC. Aduz que a interrupção da prescrição com o despacho que ordena a citação. Argumenta que “os documentos em anexo revelam que, a CDA 0098402412 refere-se à multa do Departamento de Fiscalização de Obras – crédito não tributário. O referido crédito foi definitivamente constituído em 18/20/1997 e foi cobrada na Execução Fiscal 2000.01,.085460-0 (PJE 0018991-55.2000.8.07.0001), em que a citação foi ordenada em 27/11/2000. Em 2023 o Distrito Federal requereu a desistência da execução fiscal. A sentença homologatória, extintiva da execução fiscal, transitou em julgado em 06/08/2023, sendo a CDA protestada em 26/05/2023. As demais CDA ́s 50105434434 (Multa do Departamento de Fiscalização de Obras – credito de natureza não tributária) , 50115262687, 50115410171 e 50115551123 (todos Simples Candango – credito de natureza tributária ), constituídas definitivamente em 17/11/1997, 20/01/2001, 20/01/2002, e 10/01/2003, respectivamente, foram cobradas na Execução Fiscal 0008007-36.2005.8.07.0001, ajuizada em 26/10/2005, em que a citação foi ordenada em na mesma data. Em 2022 o Distrito Federal requereu a desistência da ação. A sentença homologatória, extintiva da execução fiscal, transitou em julgado em 25/12/2022. Em 26/05/2021 as CDA-s foram protestadas.”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. De acordo com o disposto no art. 174 do CTN – Código Tributário Nacional, a ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
IV. Não se aplica a Súmula 106 do STJ no caso concreto, diante da ausência de indício de que a demora na citação possa ser atribuída ao trâmite do Judiciário. Como exposto na sentença ora recorrida, “(...) Importante consignar que os últimos atos praticados nas execuções foram em 2007. Os atos seguintes são as protocolizações dos pedidos da Fazenda Pública de extinção pela desistência, em 2022 e 2023.” Portanto, o que se evidencia é a desídia da própria Fazenda Pública em impulsionar as execuções, buscando meios para a citação da devedora, o que não ocorreu.
V. Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade das regras que disciplinam a prescrição ocorrida no curso dos processos de execução fiscal (prescrição intercorrente tributária). A decisão unânime do Plenário foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636562, com repercussão geral (Tema 390).
VI. De acordo com o caput do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF - Lei 6.830/1980), o juiz deve suspender a execução fiscal quando o devedor não é localizado ou quando não são encontrados bens para penhora. Nesse caso, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido um ano na mesma situação, o processo deve ser arquivado. A partir daí, transcorrido o prazo prescricional, o magistrado deve, após ouvir a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente, que é de cinco anos, e decretá-la de imediato.
VII. Assim, o artigo 40, parágrafo 4o, da LEF deve ser lido de modo que, após um ano de suspensão da execução fiscal, a contagem do prazo prescricional de cinco anos se inicie automaticamente, sem a necessidade de despacho de arquivamento dos autos. Impedir o início automático da contagem após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.
VIII. Nestes termos, ainda que por motivo diverso, a sentença de origem deve ser mantida, diante do implemento da prescrição intercorrente.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.